Tribunal: TJDFT
Processo: 0708646-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0708646-49.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISA GREGORIA ABARCA GUIMARAES AGRAVADO: REDENTOR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elisa Gregoria Abarca Guimarães contra decisão do juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 185252736 do processo de referência) que, na execução de título executivo extrajudicial movida por Redentor Construções e Incorporações Ltda. em desfavor da ora agravante (processo n. 0745746-69.2023.8.07.0001), rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada/agravante e determinou o prosseguimento da execução com os fundamentos abaixo: Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pela parte executada em que alega, em suma, que o título que aparelha a execução é inexigível. Sabe-se que a exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado elevar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do Juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação, e que, transportadas para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou sua inexistência, matéria que tal a importância, podem ser conhecidas de ofício pelo Julgador. No caso em apreço, a matéria suscitada pela parte executada deve ser discutida em sede de embargos à execução, pois os argumentos lançados não condizem com a estreita via de cognição deste incidente processual, sobretudo por depender de dilação probatória. Nesse sentir, não é admitido à parte executada, por via transversa, trazer à tona discussão cuja matéria já se encontra prevista no rol de temas para os quais se prestam os embargos à execução (art. 917, CPC). Ante o exposto, rejeito liminarmente a presente exceção de pré-executividade, para determinar o prosseguimento da execução. Publique-se. Intimem-se. (...) Inconformada, a devedora interpõe o presente agravo de instrumento (Id 56527937). Em razões recursais, aduz ser equivocada a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por ela oposta e determinou o prosseguimento da execução. Sustenta ter sido desconsiderada pelo juízo de origem a inexigibilidade do título em razão da existência de termo aditivo ao contrato de compra e venda do imóvel. Faz breve escorço histórico, narrando ter a ora agravada ingressado com ação de execução em desfavor da agravante. Indica como objeto da demanda proposta o contrato de compra e venda de imóvel localizado na QMSW 05, Lote 10, Edifício Varadas do Sudoeste, Bloco C, Ap. 243, Sudoeste, Brasília, 70.680-543. Esclarece, quanto aos fatos, ter pago à vista o montante correspondente a R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), tendo sido ajustado entre as partes que os R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais) restantes seriam quitados mediante empréstimo imobiliário a ser contraído pela executada/recorrente. Afirma ter firmado com a agravada termo aditivo ao contrato de compra e venda, consistente em um “contrato de locação do imóvel”, o qual previa o pagamento do valor dos alugueis em R$ 2.000,00 (dois mil reais) por mês pela agravante, até que fosse quitado o restante do valor da compra do imóvel por meio da aprovação do financiamento bancário. Diz ter firmado o referido termo aditivo com a finalidade de evitar qualquer tipo de perda ou dano à agravada, porquanto o valor restante a ser financiado permaneceria atualizado mediante o recebimento do aluguel mensal por parte da exequente. Defende que, por não estar vencido o contrato de locação, o qual está vinculado ao contrato de compra e venda do imóvel, não há exigibilidade do título apresentado pela exequente. Alega ser tal fato passível de ser constatado por prova pré-constituída, inexistindo, assim, necessidade de dilação probatória. Noticia haver prejudicialidade externa a amparar a suspensão do processo com supedâneo nos arts. 921, inciso I, c/c artigo 313, inciso V, alínea “a”, ambos do CPC, consistente na ação de rescisão contratual por ela ajuizada em desfavor da agravada, em trâmite perante a 3a vara Cível de Brasília, cuja pretensão envolve o descumprimento do contrato por parte da exequente/agravada. Verbera mostrar-se necessária a suspensão quando a decisão a ser proferida no processo de conhecimento possa influenciar no resultado do processo de execução. Cita julgados favoráveis à tese afirmativa da possibilidade de ser conhecida a matéria debatida na exceção de pré-executividade, porque desnecessária a produção de prova. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o curso do procedimento executivo no juízo de origem até julgamento do presente agravo de instrumento. Formula, ao final, os seguintes pedidos: 36. Seja ao final recebido, conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, inclusive para tornar definitiva a medida deferida em sede de tutela concessiva de efeito suspensivo, para reformar a decisão interlocutória agravada ID 185252736, e consequentemente decidindo-se pela procedência integral do presente recurso, para determinar que seja processado e julgado o incidente processual apresentado pela Agravante, de Exceção de Pré-executividade. 37. Acaso não seja este o entendimento desta C. Turma Cível, seja determinada a suspensão do processo por prejudicialidade externa, conforme artigo 921, inciso I, c/c artigo 313, inciso V, alínea “a” do CPC, até o trânsito em julgado do processo de conhecimento TJDFT 0702964-13.2024.8.07.0001 - 3a vara Cível de Brasília - DF. Preparo regular (Ids 56527945, pp. 2-3). É o relato do necessário. Decido. 1. Do parcial juízo de admissibilidade do recurso. Inovação recursal O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento não deve ser conhecido em parte. Em razões recursais, a agravante formula pedido subsidiário para que seja determinada a suspensão do processo por prejudicialidade externa, nos termos dos arts. 921, inciso I, c/c artigo 313, inciso V, alínea “a”, ambos do CPC, até o trânsito em julgado do processo de conhecimento 0702964-13.2024.8.07.0001, em trâmite perante a 3a vara Cível de Brasília, no qual se discute o descumprimento do contrato pela exequente/agravada. Diz necessária a suspensão do feito porque a decisão a ser proferida no processo de conhecimento possivelmente influenciará o processo de execução. Ocorre que dita questão não foi objeto de exame pelo juízo de origem na decisão agravada (Id 185252736 do processo de referência). Não o foi porque a agravante não requereu a suspensão do processo executivo por prejudicialidade externa no instrumento de defesa incidental que manejou - a exceção de pré-executividade -, não obstante tenha mencionado o ajuizamento de ação de conhecimento em desfavor da exequente (Id 185036810 do processo de referência). Não tendo a agravante postulado a suspensão do processo por prejudicialidade externa em primeira instância, notório que há indevida inovação recursal na primeva alegação de tal matéria no presente agravo de instrumento. Inadmissível que a recorrente obtenha em sede recursal providência que não lhe foi negada no juízo de origem porque sequer submetida à deliberação do julgador monocrático. Sem cabimento, portanto, o interesse manifestado de ver reconhecida de forma imediata, em sede recursal, a influência de decisão a ser proferida no processo de conhecimento sobre o processo de execução para, assim, sobrestar a demanda executiva com supedâneo nos arts. 921, inciso I, c/c artigo 313, inciso V, alínea “a”, ambos do CPC. Inegável, destarte, o exame de matéria em supressão de instância. Apreciá-la implicaria incorrer em grave violação ao requisito da dialeticidade recursal, à competência do juízo a quo e aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, transcrevo julgados da e. 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TESE NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. EXTENSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÍTIDO EQUÍVOCO NO SISTEMA DOS CORREIOS. NULIDADE CONFIGURADA. DECISÃO REFORMADA. 1. Não submetida à origem tese trazida em grau recursal resta obstado seu exame em razão da inovação verificada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Verificada a nítida falha no sistema dos Correios ao fazer constar data de recebimento de correspondência relativa a intimação para pagamento voluntário da obrigação em cumprimento de sentença quando, em verdade, o documento foi retornado ao remetente, há que se reconhecer a nulidade dos atos praticados a partir do ato. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido. (Acórdão 1355324, 07006194820218079000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...) (Acórdão 1237152, 07210978220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Posto isso, firmo parcial juízo de admissibilidade para o presente recurso, tendo em conta a irregularidade formal constatada por indevida inovação recursal e supressão de instância. Assim, deixo de conhecer o pedido de suspensão da demanda executiva por prejudicialidade externa. 2. Do efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) Por sua vez, o parágrafo único do artigo 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Assim o afirmo porque, a despeito do esforço argumentativo manifestado em razões recursais, não se revela, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante ao processamento da exceção de pré-executividade no âmbito da demanda executiva em referência. Quer a recorrente seja, em sede recursal, admitida a exceção de pré-executividade que manejou ao fundamento de que inexigível o título executivo extrajudicial em que lastreada a ação de execução. Aduz ter sido firmado termo aditivo ao contrato de compra e venda do imóvel, consistente em um “contrato de locação do imóvel”, o qual previa o pagamento do valor dos alugueis em R$ 2.000,00 (dois mil reais) por mês pela agravante, até que fosse quitado o restante do valor da compra do imóvel por meio da aprovação do financiamento bancário. Diz ter firmado o referido termo aditivo com a finalidade de evitar qualquer tipo de perda ou dano à agravada, porquanto o valor restante a ser financiado permaneceria atualizado mediante o recebimento do aluguel mensal por parte da exequente. No que toca ao conjunto probatório disponibilizado nos autos de origem, verifico ter a agravante firmado com a agravada, em 10 de julho de 2023, contrato de compra e venda de imóvel, referente à sala n. 243, situada no 2o pavimento do Bloco “C”, Lote n. 10, da QMSW-05, do SHCSW, Brasília (Id 185036814 do processo de referência). O valor ajustado para a compra do bem foi o montante correspondente a R$ 365.000,00 (trezentos e sessenta e cinco mil reais), conforme se verifica da cláusula terceira do referido instrumento contratual: CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 3.1 O preço certo e ajustado pela venda do imóvel em questão é de R$ 365.000,00 (trezentos e sessenta e cinco mil reais), a ser pago pela PROMISSÁRIA COMPRADORA ao PROMITENTE VENDEDOR, da seguinte forma: a) a) R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), até1 dia util da data de assinatura deste termo, em favor do PROMITENTE VENDEDOR, por meio de transferência bancária, a ser feita através da conta bancária de titularida de Redentor Construções e Incorporações, do Banco Sicoob, Conta Corrente no1 . 106.117-0 Agência no 5004, Chave Pix: 61 992091740. a.1 Do pagamento acima descrito, considerar-se-á a quantia de R$ 36.500,000 como sinal, suscetível ao disposto na Lei de Arras. b) R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), em até 60 dias, da contar da data de assinatura deste termo, em favor do PROMITENTE VENDEDOR, por meio de transferência bancária, a ser feita através da conta bancária de titularida de Redentor Construções e Incorporações, do Banco Sicoob, Conta Corrente no1 . 106.117-0 Agência no 5004, Chave Pix: 61 992091740. Fora especificado, portanto, que o valor restante do pagamento, atinente ao montante de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), deveria ser pago em até 60 (sessenta) dias, a contar da data da assinatura do contrato. Nada fora indicado a respeito de estar a quitação do imóvel condicionada à eventual e futura aprovação do empréstimo imobiliário a ser contraído pela executada/recorrente, mas tão somente que o pagamento final deveria ser efetuado no prazo contratualmente previsto. Faz referência a agravante, ainda, ao termo aditivo ao contrato de compra e venda, consistente em um “contrato de locação do imóvel”, o qual previa o pagamento do valor dos alugueis em R$ 2.000,00 (dois mil reais) por mês pela agravante, até que fosse quitado o restante do valor da compra do imóvel por meio da aprovação do financiamento bancário. Diz ter firmado o referido termo aditivo com a finalidade de evitar qualquer tipo de perda ou dano à agravada, porquanto o valor restante a ser financiado permaneceria atualizado mediante o recebimento do aluguel mensal por parte da exequente. Ocorre que, em detida análise ao contrato de locação residencial coligido ao Id 185036815 do processo de referência, mais especificadamente ao item 2.2 da cláusula 2a, tem-se que a extinção do ajuste ocorreria após a concretização total da situação descrita na cláusula 3.1 do contrato de compra e venda. Confira-se: CLÁUSULA 2a – DO PRAZO O presente contrato tem prazo de duração de 12 (doze) meses, ou seja, pelo período compreendido entre 28/07/2023 a 28/07/2024, data em que deverá ser devolvido nas condições previstas no Auto de Vistoria (Anexo), efetivando-se com a entrega das chaves, independente de qualquer aviso ou qualquer medida judicial ou extrajudicial. (...) 2.2 O presente contrato dar-se-á por extinto totalmente, sem qualquer ônus para qualquer das partes, imediatamente após concretização TOTAL da situação descrita na cláusula 3.1 do contrato PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA E OUTRAS AVENÇAS, assinado pelo ora LOCADOR e os ora LOCATÁRIOS, ou seja, QUITAÇÃO TOTAL DAQUELE CONTRATO, instrumento o qual se faz ANEXO ao presente contrato, restando este instrumento então cessado, de pleno direito, independente de notificação ou aviso. A partir da leitura do instrumento contratual não se mostra possível aferir, de pronto, tal como realça a agravante, que a finalidade do contrato de locação tenha sido a de “evitar qualquer tipo de perda ou dano à agravada”, até que ocorresse a aprovação do financiamento bancário por ela almejado. Previsão contratual somente há de que a locação do imóvel seria extinta após o pagamento restante da compra do bem no prazo de até 60 (sessenta) dias após a assinatura do contrato de compra e venda. Imperioso destacar, ademais, que não cuidou a agravante de juntar aos autos de origem os comprovantes do pagamento dos alugueis do imóvel, os quais ressalta terem sido ajustados com a única finalidade de atualizar o valor restante da compra do bem. De toda forma, é evidente que tais questões, como bem pontuou o juízo de origem, demandam dilação probatória, em contraditório a ser estabelecido entre a credora/agravada e a devedora/agravante. A questão fática demanda argumentação e produção de prova sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afinal envolve questionamento acerca do conteúdo do título executivo extrajudicial, da amplitude do termo aditivo firmado, dos efeitos do pagamento. O tema controvertido, por sua abrangência, não comporta exame em sede de exceção de pré-executividade. Imprescindível o manejo de embargos à execução caso pretenda a devedora/executada suscitar tais questões para se opor ao direito de que se diz titular a credora/exequente. Inviável, portanto, que a ora agravante se utilize dessa forma excepcional de apresentação de defesa para se opor ao processo de execução. De fato, não tem cabimento para o caso concreto a exceção de pré-executividade. Confira-se, a esse respeito, julgados deste c. Tribunal de Justiça, inclusive desta e. 1a Turma Cível, que bem expressam o entendimento ora defendido neste pronunciamento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃODE TRIBUNAL DE CONTAS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE DOLO RECONHECIDA NA ESFERAS CRIMINAL E CÍVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PREVALÊNCIA DA INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. DESPROVIMENTO. 1. A inexigibilidade do título é matéria apta a ser alegada por meio da exceção de pré-executividade. Contudo, para que isso seja possível, faz-se necessário que a análise da questão não prescinda de dilação probatória. Caso contrário, a matéria deve ser debatida pela via típica dos embargos à execução, com fulcro no art. 917, I, do Código de Processo Civil. 2. A intervenção do Poder Judiciário nas decisões dos Tribunais de Contas deve ser realizada de forma excepcional, somente quando demonstrada ilegalidade ou irregularidade formal grave.A ilegalidade da decisão do Tribunal de Contas pode consistir em desconsideração dos efeitos das sentenças criminais absolutórias. Todavia, para se chegar a tal conclusão, reputa-se necessária uma análise profunda sobre a causa da absolvição, uma vez que as únicas sentenças absolutórias que impactam na independência das esferas cível e administrativa são aquelas fundadas na inexistência material do fato ou na negativa de autoria. 3. O exame das alegações do agravante - repercussão das absolvições criminais na esfera administrativa apta a tornar o título executivo inexigível - demanda dilação probatória, de modo a impedir a admissão da exceção de pré-executividade. 4. Ainda que fosse possível admitir a exceção de pré-executividade no presente caso, os argumentos levantados pelo agravante não prosperariam: em casos de insuficiência de provas ou quando a conduta executada não configura infração penal (a exemplo da ausência de dolo), ainda que seja prolatada uma sentença absolutória, tal absolvição não prejudica a apuração do fato na esfera administrativa. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1392279, 07343281120218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022) (grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. DECISÃO DO TCDF. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. DILAÇÃO PROBATÓRIA E EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. NECESSIDADE. VIA INADEQUADA DE IMPUGNAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 - A Exceção de Pré-Executividade constitui defesa apresentada pelo devedor contra o processo de execução, por meio da qual, sem garantia do Juízo e por simples petição, indica a existência de questão jurídica de alta relevância e de ordem pública que acarreta a sua extinção, matéria esta que não exige dilação probatória, tratando-se de vício/nulidade que deve ser reconhecido(a) de ofício pelo Magistrado. Assim, o referido meio de defesa tem cognição restrita, sendo admissível somente nos casos de nulidades evidentes primo ictu oculi, ou seja, demonstráveis de plano, sem a necessidade de produção de provas ou exame aprofundado de tais elementos para concluirse pela existência ou não da nulidade arguida. 2 - A nulidade prevista no art. 803, I, do CPC ("o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível"), para ser suscitável via Exceção de PréExecutividade, pressupõe, como sugere o parágrafo único do dispositivo ("A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução"), que a ausência de liquidez, certeza e/ou exigibilidade do título executivo extrajudicial seja flagrante e notória. 3 - Na situação dos autos, a alegada inexigibilidade do título implica afastar a presunção de legitimidade e legalidade e a eficácia de título executivo que recaem sobre as decisões dos Tribunais de Contas que impõem condenação pecuniária (débito ou multa), nos termos do art. 71, § 3o, da Constituição Federal, além de, como bem frisado pelo órgão monocrático, afrontar a jurisprudência que estabelece a independência entre as instâncias civil e administrativa e a ausência de vinculação do Poder Judiciário às decisões dos Tribunais de Contas no exame da Lei de Improbidade Administrativa, o que evidencia a necessidade de análise aprofundada das alegações e elementos apresentados pelo Agravante/Executado, bem como dilação probatória. Destarte, exigindo maior exame de provas e dilação probatória, o tema é passível de discussão em Embargos à Execução, e não em Exceção de Pré-Executividade, como, aliás, prevê expressamente o art. 917, I, do CPC. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1354922, 07098798620218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TÍTULO EXECUTIVO EXEQUENDO. EXCESSO DA EXECUÇÃO. EVOLUÇÃO DO DÉBITO. ÍNDICES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar a nulidade da Execução, sem a necessidade de interposição de Embargos à Execução. 1.1. No caso dos autos, a documentação apresentada não é suficiente para demonstrar que o índice aplicado para atualização monetária do débito por utilização de taxa de juros diversa da contratada acarretou excesso na execução, sendo necessária a dilação probatória. 2. Necessária a dilação probatória, incabível a discussão da questão por meio de exceção de pré-executividade. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1333788, 07018972120208079000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 28/4/2021) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÕES. NULIDADE DO TÍTULO DERIVADA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. INVIABILIDADE INSTRUMENTAL. MATÉRIA AFETA AOS EMBARGOS DO DEVEDOR. SUBVERSÃO DA ORDEM PROCEDIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIAS DE DEFESA NÃO AVENTADAS NO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. EMBARGOS AVIADOS E REJEITADOS. PRECLUSÃO LÓGICA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A objeção de pré-executividade consubstancia instrumento criado pela doutrina e pela jurisprudência como forma de resguardar ao executado a possibilidade de se safar da pretensão executiva que é manejada em seu desfavor quando carente de lastro material sem as delongas próprias dos embargos do devedor, e, considerando que enseja a germinação de incidente que deverá ser resolvido no bojo do próprio processo executivo, somente pode encartar questões de ordem pública e matérias aferíveis independentemente de prova. 2. Aventando matéria que demanda dilação probatória e cuja suscitação é reservada ao instrumento expressamente elegido pelo legislador, como sucede com a alegação de excesso de execução, a objeção exorbita do seu alcance e objeto, padecendo de inviabilidade instrumental, porquanto o alegado não guarda nenhuma correlação com as condições da ação ou com os pressupostos processuais passíveis de serem elucidados em sede de simples incidente suscitado no bojo do processo executivo, notadamente porque excesso de execução é matéria que tem como palco de debate e desate os embargos do devedor. 3. A defesa do executado em face de execução aparelhada por título extrajudicial deve ser formulada precipuamente na sede dos embargos do devedor, que devem concentrar todas as teses defensivas e exceções passíveis de serem opostas ao exequente e ao título que aparelha a pretensão executória, emergindo dessa regulação que, manejada a lide incidental e rejeitado o pedido, já não é lícito ao executado, diante do aperfeiçoamento da preclusão lógica e temporal em consonância com o princípio da eventualidade, aviar objeção de pré-executividade formulando matérias que deveria ter suscitado no momento apropriado por não guardarem sequer correlação com as condições da ação executiva ou com os pressupostos processuais que lhe são inerentes. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1144579, 07069992920188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2018, publicado no DJE: 22/1/2019) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE. MATÉRIA DEFENSIVA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O instituto da exceção de pré-executividade foi criado pela doutrina e pela jurisprudência, e "é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória (exceção secundum eventus probationis)" (REsp 1136144/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010). 2. Para a análise da pretensão faz-se necessário instrução, contraditório e dilação probatória, o que é inviável de ser levado a efeito nesta estreita via. De rigor, pois, a discussão da matéria deve ser feita na via incidental dos embargos à execução, até mesmo para salvaguardar o próprio direito que está sendo alegado pela excipiente. 3. Nego provimento ao recurso. Decisão mantida. (Acórdão 1233892, 07246287920198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 10/3/2020) (grifo nosso) Da ementa acima, destaco o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça que admitiu a exceção de pré-executividade para a “suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes a liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória (exceção secundum eventus probationis)" (REsp 1136144/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SECAO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010). Desse modo, não deve o Judiciário se intrometer no processo para, em desequilíbrio de forças, se aproximar mais de uma das partes e, em consequência, se afastar da outra, porque a imparcialidade se observa no equilíbrio da atuação do órgão jurisdicional, de modo a conferir isonômico tratamento aos litigantes que se encontram em igualdade de forças no processo. Sobre a necessidade de apreciação da matéria em embargos à execução, trago à colação o seguinte julgado extraído da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça que, embora atinente à impugnação, tem entendimento que se amolda ao caso em análise: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. DEVEDOR. INTIMAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. INÉRCIA. PENHORA. EFETIVAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA AFETA AO INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO LEGAL (15 DIAS). TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO CRÉDITO EXEQUENDO (CPC, ART. 525, § 1o, V). NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM PENHORADO. SUBSTITUIÇÃO. BAIXA LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE SUBSTRATO PARA AVALIAÇÃO ECONÔMICA CONFERIDA. RECUSA DO CREDOR. LEGITIMIDADE (CPC, ARTS 847 E 848). AGRAVO DESPROVIDO. 1. Deflagrada a fase executiva e optando por se opor à execução via das defesas admissíveis nessa fase processual, o devedor, intimado, deve se valer para tanto do instrumento processual da impugnação, que, a seu turno, deve ser manejado no prazo de 15 (quinze) dias após a expiração do prazo para pagamento voluntário, importando sua inércia o aperfeiçoamento da preclusão recobrindo essa faculdade processual, tornando inviável que suscite excesso de execução após o decurso do interregno dentro do qual deveria ter ventilado-a (CPC, art. 525, §1o). (...) (Acórdão 1211116, 07095114820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no PJe: 31/10/2019) (grifo nosso) Não vislumbro, portanto, a probabilidade do direito alegado pela agravante. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferiram tutela de urgência porque não atendidos os requisitos cumulativos erigidos pelo art. 300, caput, do CPC: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). (...). (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado em razões recursais do presente agravo de instrumento. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva de todas as partes agravadas, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 7 de março de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora